Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721315-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALEXANDRE CESAR MACHADO DA SILVA, JULIANA CAMELO CAMPOS, MARCIA ISABEL DURAES FONSECA REQUERIDO: V C A DE OLIVEIRA - ME DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a presente PETIÇÃO veio distribuída a esta Relatora nos autos do Cumprimento de Sentença 0721315-67.2020.8.07.0003 em trâmite originariamente na 3a Vara Cível de Ceilândia. Nada a obstante a referida distribuição é de se ver que os referidos autos originários, muito embora tenha sentença proferida, não houve qualquer insurgência das partes via recurso de apelação, e tampouco, os autos tratam de remessa necessária obrigatória. Nesses termos, considerando que não existe qualquer provimento jurisdicional no feito por esta instância recursal, não procede qualquer distribuição autônoma como procedimento originário nesta segunda instância, razão pela qual, resta inviabilizada a sua tramitação como PETIÇÃO. Intimem-se as partes e comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Após, preclusa a decisão, promova-se o cancelamento da distribuição da presente PETIÇÃO, com as cautelas legais de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora